Tribunal: TJDFT
Processo: 0748578-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0748578-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ELIANE PINTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO PAN S.A, PARANA BANCO S/A, BANCO INTER SA, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Ação de Repactuação de Dívida – Contrato de Mútuo – Desconto em Conta – Corrente – Limitação – Tema 1085 do Superior Tribunal de Justiça – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Requisitos Ausentes – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. O Juízo de origem manifestou o seguinte entendimento, in verbis: “(...) Destaco a imprescindibilidade da juntada da integralidade dos documentos pelas requeridas para melhor análise do pedido liminar, bem como a necessidade de oportunizar às partes o alcance da autocomposição em audiência a ser designada após o cumprimento das determinações precedentes. Nesta fase processual ainda não há clareza da verossimilhança do direito invocado pela parte autora e a suspensão dos encargos contratuais, sem qualquer previsão legal poderá acarretar maior prejuízo à própria autora ao final da lide, no caso de improcedência do pedido de repactuação da dívida. Nestes termos, ausente a verossimilhança das alegações da autora e presente o risco de prejuízo pela eventual reversão da decisão judicial, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência nesta fase. Destaco que não há prejuízo para a reanálise da pretensão antecipatória após a formação do contraditório e a realização da audiência a ser designada para a tentativa de autocomposição. ” Em que pese a necessidade de melhor análise do feito, não vislumbro, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. De fato, para fins de aplicação do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor (Conciliação no Superendividamento), enquanto não realizada a Audiência de Conciliação não há como vislumbrar a possibilidade de repactuação da dívida, notadamente porque a parte autora sequer apresentou a proposta de plano de pagamento. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. Após, à parte Agravada para Contrarrazões. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator